Tribunal: STF
Processo: HC 242306
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 890.522/SP, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. JUNTADA POSTERIOR DE LAUDO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    [...]



    2. Quanto à questão da juntada de laudo posterior ao julgamento do writ originário, observa-se que não foi apreciada pela decisão impugnada, o que impede sua análise nesta sede, eis que configurada a hipótese de inovação recursal



    3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    4. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a conduta do paciente que teria invadido o domicílio da cunhada e agredido sua própria esposa com golpes de instrumento cortante (estilete) na região do pescoço e na mão. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.



    5. Agravo regimental desprovido (doc. 9, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta que:



    O PACIENTE FAZ JUS A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, contribuiu com a instrução processual penal, tem residência e emprego fixo, poderá comparecer a comarca de origem e justificar suas atividades, está representado no processo principal por seu advogado, ou seja, de nada afetará a instrução, tudo aliado ao esclarecimento em audiência de pronúncia, que o vigorante MODUS OPERANDI se procedeu de forma diversa ao que os tribunais de origem estão concluindo. 



    [...]



    Diante do atual estado em que se encontra o processo principal (1502752-84.2023.8.26.0123) fatalmente Vossa Excelência, ao menos deve reconhecer a flagrante ilegalidade, pois, já superada a fase de pronuncia, Vossa Excelência verá que os fundamentos que acometeram a decisão de segregação cautelar, medida excepcional e manifestamente exagerada, não existem e nunca existiram, prevalecendo, principalmente, o direito de responder ao processo crime em liberdade, pela sua presunção de inocência, resguardando seu direito constitucional de ir e vir que estão amparados e comprovados com a juntada do Laudo IML da vítima, que atesta lesões LEVES e depoimentos colhidos na fase de pronuncia, o que não deve configurar inovação recursão supressão de instância.



    O que se pretende dizer, é que o fundamento usado pelo STJ para manter a prisão preventiva, seja o modus operandi, NÃO EXISTIU.



    O paciente não é pessoa violenta, não utilizava-se de entorpecentes, não fazia o uso de álcool (é motorista, precisa regularmente fazer o exame toxicológico), não manipulava e controlava a vítima em seu relacionamento (depoimento da própria vítima), não invadiu a residência de Jéssica (depoimento de Jéssica), e ao ser agredido com um abajur, após a briga ocorrida entre ele, Rafaela e Jéssica, ou seja, um dois contra um, cessou as agressões POR CONTA PRÓPRIA, não golpeando Rafaela com a arma branca, que fatalmente se cortou durante a dinâmica da briga (depoimento da própria vítima e da testemunha, Jéssica).



    Tudo somado a primariedade do paciente, emprego fixo, residência fixa, OU SEJA, não preenche os requisitos do art. 312 CPP, seu “modus operandi” foi diverso daquele narrado pela 5ª Turma do STJ (doc. 1, pp. 7-8).



    Nesse contexto, afirma que:



    Estão mantendo cidadão, preso, em verdade, por condutas aptas e condizentes, no máximo, ao crime de lesão corporal, que possui bem jurídico diverso daqueles crimes dolosos contra vida e pena incompatível com a prisão.



    Rubens, no máximo ocasionou lesões LEVES na vítima Rafaela, nos termos do laudo IML.



    Sem querer adentrar no mérito, mas, sim, é necessário, o paciente utilizou-se o instituto da desistência voluntária, e saiu do local, após ele mesmo cessar os atos.



    Jéssica NÃO TOMOU O ESTILETE DE SUAS MÃOS. NUNCA EXISTIU TENTATIVA, SEU MODUS OPERANDI É DIVERSO AO ENFRENTADO PELO STJ.



    Prendê-lo pelo modus operandi, que não se procedeu da forma que estão reproduzindo nas decisões originárias, quando na verdade, o que aconteceu foi uma briga do paciente contra as irmãs, Rafaela e Jéssica.



    A vítima disse em audiência que o paciente sempre foi um excelente marido e naquele fatídico dia, teve a infelicidade de utilizar-se de arma branca ante a inferioridade numérica, durante uma reconhecida, briga, mas que em nenhum momento quis e desejou proceder com condutas que o levariam a um resultado que nunca desejou, a morte de sua esposa, Rafaela (doc. 1, p. 19). 



    Ao final, pugna:



    “[...] pela concessão da medida liminar do presente writ of Habeas Corpus com pedido liminar, com a finalidade de expedir ALVARÁ DE SOLTURA ao paciente RUBENS FERREIRA GOMES, PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, fazendo-se os fundamentos e pedidos para a decisão final de mérito, ante a manifesta ausência de justa causa, coação ilegal, nos termos do art. 648, inciso I e IV do CPP.



    Por fim, requer que seja notificado a autoridade apontada como coatora, para que preste informações, nos termos do art. 662 CPP (doc. 1, p. 24).



    É o relatório. Decido.



    O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente pelos seguintes fundamentos:



    Com relação à prisão preventiva, o Juízo monocrático entendeu que:



    “À vista do panorama delineado, a prisão preventiva realmente deve ser decretada para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e, principalmente, para preservar a integridade física e psicológica da ofendida, eis que, conforme assinala o I. Promotor de Justiça: “As fotografias a fls. 17/19 referendam os testemunhos, demonstrando de forma clara que o representado atacou a vítima em região vital do corpo, buscando matá-la. O ato de invadir a residência da cunhada e agredir a mulher diante da filha em comum, com repetidos golpes, demonstram que RUBENS estava descontrolado, o que permite concluir que, à solta, representa perigo efetivo não apenas para RAFAELA, mas para a testemunha JÉSSICA”.



    Como se sabe, a custódia cautelar é considerada exceção, salvo nas hipóteses em que, analisando o caso concreto, os pressupostos estejam delineados.



    In casu, infere-se que o representado, ao menos num juízo de cognição sumária, teria invadido o domicílio da cunhada e agredido sua própria esposa com golpes de instrumento cortante (estilete) na região do pescoço, denotando ousadia e periculosidade exacerbadas (conforme as fotografias acostadas à fls. 17/19), situação que revela, ao menos neste estágio processual, a insuficiência de eventuais medidas cautelares diversas da prisão.



    Deve-se ressaltar, ainda, que eventual presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa (suscitadas pela Defesa à fls. 37/38) não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese." (e-STJ, fl. 42).



    O Tribunal de Justiça a manteve, nos seguintes termos:



    "No caso, são significativos e relevantes os indícios do envolvimento do paciente na ocorrência criminosa, porquanto decretada a sua prisão preventiva pelo Juízo de origem. Faz-se, portanto, necessária a manutenção da prisão preventiva em função de determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública e à efetiva aplicação da lei penal (artigo 312 do Código de Processo Penal). Aliás, qualquer outra medida prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, eventualmente concedida, não atenderia às finalidades daqueles objetivos.



    E, nesse passo, observados os postulados trazidos pela Lei nº 12.403/2011, vê-se que o caso também se mostra enquadrado pelos artigos 282, § 6º, 283, caput e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, não estando incluído na descrição do artigo 321 do mesmo diploma legal.



    É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levaram à custódia do agente. Na hipótese em análise, a prisão decretada não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem. A menção da favorável condição pessoal do paciente contrapõe-se à conduta que lhe foi imputada na denúncia, em trâmite no Juízo de origem: tentar matar da vítima Rafaela, lhe desferindo golpes de estilete que acertaram seu pescoço e sua mão.



    Não se olvide que a decretação da prisão cautelar também não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem, porquanto suficientemente fundamentada, conforme se observa da r. decisão que decretou a prisão preventiva, exarada às págs. 43/46, dos autos nº 1502753-69.2023.8.26.0123 pedido de prisão preventiva, litteris:



    (...).



    Aliado a isso, temos as peculiaridades dos fatos, reveladoras da gravidade em concreto do crime atuação de forma premeditada do paciente em tentar matar a vítima, desferindo-lhe reiterados golpes de estilete no pescoço (região vital do corpo) e em uma das mãos, revelando periculosidade acentuada, tudo a evidenciar a propensão a práticas criminosas, exigindo, portanto, maior reprovabilidade da conduta, justificando a necessidade de custódia preventiva. Ainda, qualquer discussão acerca do mérito é incabível por meio desta via estreita e limitada, inapropriada para a análise de elementos subjetivos e probantes presentes nos autos, uma vez que este exame será feito oportunamente, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, em respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de violação ao princípio do juiz natural, de prejulgamento do mérito e intolerável supressão de instância" (e-STJ, fls. 299-309).



    Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    Conforme se verifica a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a conduta do paciente que teria invadido o domicílio da cunhada e agredido sua própria esposa com golpes de instrumento cortante (estilete) na região do pescoço e na mão.



    Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.



    [...]



    Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (RHC 81.745/MG, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017).



    Por fim, vale lembrar que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP (AgRg no HC 582.995/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).



    Conforme se pode verificar, o agravante não trouxe elementos aptos a infirmar a decisão combatida, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 6, pp. 3-7).



    Inicialmente, entendo que a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES. MODUS OPERANDI DO ACUSADO A REVELAR SUA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP, no caso, para garantia da ordem pública.



    [...]



    III – Não é adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. IV – Agravo regimental improvido (HC 239.314 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024).



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Violência doméstica. Crime de ameça. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, a necessidade de preservar a integridade física da vítima e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    2. Hipótese de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme como consignado pela autoridade originalmente impetrada, ‘a gravidade concreta da conduta – evidenciada pelo modus operandi do crime, tendo em vista que o paciente ameaçou sua filha em seu local de trabalho, havendo relatos de que ele reiteradamente a perseguia e a agredia fisicamente, bem com a sua ex-companheira –, além de o paciente demonstrar também o risco de reiteração delitiva e o perigo à integridade física e psíquica da vítima, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas’.



    3. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.



    4. O pedido de prisão domiciliar não foi sequer analisado pelas instâncias de origem. Fato que impede o exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    5. O entendimento desta Corte é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    6. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 222.170 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28/2/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.



    1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.



    2. No particular, ‘o paciente teria agredido sua ex-companheira com socos e chutes, momento em que teria se dirigido ao veículo para pegar um cabo de aço, afirmando que iria matá-la por enforcamento’. Ou seja, ‘não houve apenas o descumprimento formal das medidas protetivas de urgência, houve também notícia de novos delitos’.



    3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 213.627 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 193.742 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/12/2020).



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 129.889 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25/9/2015).



    Ademais, “[e]ventual acolhimento da tese defensiva no sentido da aplicabilidade do instituto da desistência voluntária demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 204.337 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/11/2021).



    Com a mesma compreensão:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de homicídio e lesões corporais. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Súmula 691/STF. Reiteração pedido anterior. Alegação de ausência de dolo. Desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    [...]



    3. O entendimento do STF é no sentido de que “não se admite, na via acanhada do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente” (HC 102.745, Relª. Minª. Ellen Gracie). No mesmo sentido: HC 118.912-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 117.074, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 115.432-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 112.465, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 103.354, Rel. Min. Luiz Fux).



    4. Eventual acolhimento da tese defensiva de que as lesões praticadas na vítima “FORAM GRAVES E NÃO GRAVÍSSIMAS” demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível em de habeas corpus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 213.890 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/6/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.



    1. Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.



    2. O exame das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 215.811 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/6/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA EM FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA DO AGRAVANTE. INADEQUAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 178.308 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/3/2020).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia da ordem pública.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator